Tribunal: TJDFT
Processo: 0731041-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731041-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA RAMOS SETTE ASSIS AGRAVADO: LELAND DELGADO ASSIS DESPACHO Aguarde-se a conclusão do AGI 0722464-34.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto com os presentes autos, nos termos do despacho de ID 74725976. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator